Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-98.2022.8.11.0035
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000131-98.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA LIMA ROSA - CPF: 283.878.641-53 (RECORRENTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator para divergir apenas com relação ao valor dos danos morais. Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal já havia sido proposta no momento do parcelamento do débito. Em que pese a parte tenha sido citada apenas após o pagamento, a mesma estava inadimplente no momento da distribuição da demanda. Por fim, destaca-se que após a informação do pagamento pela parte, o processo foi devidamente extinto, se mostrando razoável a fixação de R$ 1.500,00 de danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IPTU. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CITAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PERMANÊNCIA DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte autora procedeu com o parcelamento e quitação do débito sem conhecimento dos autos da execução. Citação ocorrida somente após a quitação do débito. Permanência da inserção em dívida ativa.

2.

Ausência de manifestação para a suspensão do processo de execução ante a existência de parcelamento do débito. Pedido de extinção pelo ente somente após apresentada a exceção de pré-executividade pela recorrente nos autos da execução.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença ao fundamento de que o ente municipal manteve a inserção e demorou demasiadamente para informar a quitação no processo de execução.

Sem contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000131-98.2022.8.11.0035

Polo Ativo

FATIMA APARECIDA LIMA ROSA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto em que interessa:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTENCIA DE DÈBITO C.C REPARAÇÂO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA, em que a autora sustenta ter sido cobrada indevidamente na ação de execução fiscal n. 1001344- 13.2020.8.11.0035, por dívida já quitada. Ao final pretende ser indenizada pelos danos morais sofridos no valor de R$ 25.0000,00.

(...)

Na espécie, não há como extrair dos autos falha do ente público, pois, do próprio documento trazido pela parte autora na inicial, anexo ao ID n. 76117567, o parcelamento do débito fiscal referente aos anos de 2016 e 2020 ocorrido em 07/01/2021 e no ID 76117560, o comprovante de pagamento da primeira das seis parcelas acordadas, datado de 11/01/2021.

Logo, faltavam 05 (cinco) parcelas do acordo para quitação integral da dívida.

Portanto, não há que se falar em cobrança indevida, haja vista que no ato da distribuição da execução, em 23/12/2020, a requerente era devedora, agindo o réu no exercício regular do direito, cabendo à executada, no momento em que efetuou a quitação do débito, informar ao juízo o pagamento, o que restou evidenciado. Ademais, quando o requerido tomou ciência do adimplemento total da obrigação, providenciou o pedido de extinção da execução

[...]

Diante do exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]
”

Vinga a pretensão.

No caso dos autos verifica-se que a parte recorrente renegociou os débitos em 07/01/2021 e quitou a primeira parcela no mesmo mês, não constando informações do município do momento em que o débito foi excluído da dívida ativa, ao passo que a servidora do município, em sede de sessão de instrução, informou que somente é excluído após a quitação integral.

O ente não comprova que adotou as medidas cabíveis para informar a renegociação e o início do pagamento nos autos da execução;

Dá análise a execução fiscal foi protocolada no dia 23/12/2020, no dia 07/01/2021 a recorrente compareceu no setor de tributos e realizou o parcelamento do débito fiscal em
06 (seis) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 161,33 (vencimento 11/01/2021) e as 5 (cinco) demais no valor de R$ 161,34, sendo a última com vencimento em 11/06/2021). A citação só foi realizada no dia 30/12/2021, sem qualquer manifestação do município naqueles autos até então, seja do parcelamento ou do pagamento.

No dia 03/01/2022 a recorrente apresentou naqueles autos a exceção de pré-executividade e somente no dia 01/02/2022 que a ação foi extinta ante a satisfação do débito.

Sabe-se que a Constituição de 1988 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, deverão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, vierem a causar a terceiros, que trata da responsabilização civil do Estado.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal, de fato, consagrou a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º:

"Art. 37, § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O exame do dispositivo revela que a constituinte estabeleceu para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., 1993. p. 558).

Portanto, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação ou omissão imputável ao Estado; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Neste sentido, patente o erro do ente municipal que não procedeu com o pedido de extinção do processo ante a quitação do débito.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra justa, razoável e adequada ao posicionamento nesta instância recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de
CONDENAR
a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação; Após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, será aplicada a TAXA SELIC.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024